Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-97.2024.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-97.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALES FERNANDES SOUZA - CPF: 001.127.781-51 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
ARGUIÇÃO INFUNDADA
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO
NA RENEGOCIAÇÃO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento, julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de ausência de comprovação da situação de superendividamento, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa. O autor sustenta contratação de empréstimos consignados com descontos superiores a 30% de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial, e alega nulidade da sentença por ausência de oportunidade de emenda da inicial, não observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC e ausência de formação do concurso de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por inobservância do procedimento previsto para o tratamento do
superendividamento, especialmente quanto à cooperação processual e à formação do concurso de credores; (
iii
) determinar se os empréstimos consignados podem ser considerados para fins de repactuação e análise do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

A Lei no 14.181/2021 institui regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante procedimento de natureza cooperativa e conciliatória, que não pode ser encerrado prematuramente.

O procedimento do superendividamento possui caráter bifásico, exigindo a viabilização da repactuação global das dívidas, com participação de todos os credores, não sendo a formação do concurso requisito de admissibilidade da petição inicial.

O juízo de origem viola os
arts
. 317 e 321 do CPC ao deixar de oportunizar a emenda da inicial e o adequado saneamento do feito, comprometendo o contraditório e o devido processo legal.

O conceito de superendividamento abrange todas as dívidas de consumo, inclusive operações de crédito consignado, nos termos do art. 54-A, §2o, do CDC, não havendo exclusão legal dessas obrigações do processo de repactuação.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui os empréstimos consignados da repactuação, limitando-se a afastá-los do cálculo do mínimo existencial, sem impedir sua inclusão no plano global de pagamento.

A fixação do mínimo existencial em valor nominal reduzido não pode ser aplicada de forma automática e abstrata, devendo ser realizada análise concreta da situação financeira do consumidor, à luz da dignidade da pessoa humana.

A garantia do mínimo existencial decorre diretamente do art. 1o, III, da CF, não podendo ser restringida por norma infralegal em desconformidade com a realidade socioeconômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O procedimento de superendividamento possui natureza cooperativa e bifásica, sendo nula a sentença que encerra o feito sem oportunizar a emenda da inicial e a formação do concurso de credores. 2. Os empréstimos consignados integram o conceito de dívidas de consumo e podem ser incluídos no processo de repactuação. 3. O mínimo existencial deve ser aferido de forma concreta, não podendo ser limitado automaticamente por parâmetro fixado em norma infralegal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 14.181/2021, Decreto no 11.150/2022, art. 1.010, II, do CPC, art. 54-A, § 2o, do CDC, art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021, art. 7o, inciso IV do CF, art. 1o, III, da CF e art. 104-B do CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF no 1097
.

TJMT
1000810-88.2024.8.11.0048, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026
.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
André
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento
julgada improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
é servidor público e contratou diversos empréstimos junto à instituição financeira
e que
tais contratos geraram descontos diretamente em folha de pagamento
.

Sustenta que
esses descontos comprometeram percentual superior a 30% de sua renda líquida
e que
tal situação inviabilizou o custeio de suas despesas essenciais, caracterizando superendividamento
.

Relata que
houve afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana
e que
os contratos
“comprometem percentual superior a 30% de sua renda líquida e inviabilizam o custeio de suas despesas essenciais, configurando situação de superendividamento”
.

Diz que
o juízo julgou improcedente a ação sem oportunizar a emenda da inicial
e que
não houve possibilidade de apresentação de plano de pagamento
.

Aduz que
houve violação aos
arts
. 317 e 321 do CPC e ao art. 104-A do CDC
e que
o procedimento do superendividamento exige atuação cooperativa do juízo
.

Destaca ainda que
o procedimento do superendividamento é bifásico e não pode ser encerrado prematuramente
.

Argumenta que
os empréstimos consignados podem comprometer o mínimo existencial quando analisados concretamente

e que
a análise do juízo foi abstrata e baseada apenas em norma infralegal (Decreto no 11.150/2022)
.

Aponta também
que
houve agravamento da situação financeira com fato superveniente (desemprego)
e que
a análise deve considerar a realidade atual do consumidor (art. 493 do CPC).

I
nvoca
os
princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial;

aplicação integral da Lei do Superendividamento
e a
necessidade de análise concreta da capacidade de pagamento
.

Cita
jurisprudência do TJMT e de outros tribunais quanto à nulidade por ausência de emenda da inicial e inobservância do rito legal.

Por fim, pede
a
declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento, incluindo:

emenda da inicial,

apresentação de plano de pagamento,

inclusão de todos os credores
e a
realização de audiência conciliatória
.

O apelado
apresentou contrarrazões sustentando
inadmissibilidade do
R
ecurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não combateu os fundamentos da sentença. No mérito, defende que o autor não se enquadra como superendividado por receber valores superiores ao mínimo existencial de R$600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022, pugnando pela manutenção da
decisão (Id
351994869
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda alegando
que
contratou
diversos empréstimos junto à instituição financeira demandada, cujas parcelas são descontadas diretamente em folha de pagamento, comprometendo percentual superior a 30% de sua renda líquida e inviabilizando o custeio de suas despesas essenciais. Postulou a aplicação da Lei no 14.181/2021, com reconhecimento do superendividamento, suspensão dos descontos por 180 dias, concessão de tutela de urgência e, ao final, limitação dos descontos para resguardar sua dignidade e subsistência.

Citado, o
réu
contestou, arguindo preliminares de manutenção do indeferimento da tutela, inépcia da inicial e impugnação à gratuidade. No mérito, sustentou inadmissibilidade do rito do superendividamento, impugnou o plano de pagamento, invocou a autonomia da vontade e pugnando pela improcedência.

Frustrada a conciliação, o
juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não restou comprovada a situação de superendividamento, uma vez que a maior parte das dívidas decorre de empréstimos consignados que, nos termos do art. 4o, parágrafo único, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, não integram o cálculo do mínimo existencial. Consignou ainda que as demais obrigações seriam de curto prazo, não comprometendo continuamente a renda, e que não houve apresentação de plano de pagamento viável nem comprovação suficiente da renda familiar.

Nas razões recursais, o apelante
sustenta nulidade da sentença por ausência de
oportunidade para emendar a inicial e
formação do concurso necessário de credores, violando o devido
processo legal e o contraditório. Argumenta que o procedimento do art. 104-A do CDC possui natureza cooperativa, não sendo a formação do concurso requisito de admissibilidade, mas etapa subsequente a ser viabilizada pelo juízo. Subsidiariamente, contesta o entendimento sobre empréstimos consignados não comprometerem o mínimo existencial, alegando superveniência de desemprego que agravou sua situação financeira.

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado
suscita a inadmissibilidade do Recurso d
o
autor por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, el
e
expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O cerne da controvérsia reside na análise da regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem, especificamente quanto à observância das garantias processuais constitucionais e das normas específicas que regem o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

O autor declara que suas despesas mensais (R$4.900,00) superam significativamente sua renda líquida após os descontos consignados (R$2.500,00 a R$3.500,00), caracterizando situação de superendividamento que compromete seu mínimo existencial.

A
Lei n. 14.181/2021
conceitua o superendividamento, em seu
art. 54-A, §1o
, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de
boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do
Decreto-Lei n. 11.150/2002
não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu
art. 6o, parágrafo único
, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (
art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021
), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art.
54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu
art. 7o, inciso IV,
preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (
art. 1o, III, da CF
), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM
EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC. A autora, servidora pública com renda líquida de R$5.849,54, alegou situação de superendividamento decorrente da contratação sucessiva de empréstimos pessoais, consignados, utilização de cartão de crédito e cheque especial, totalizando saldo devedor de R$211.241,03, com parcelas mensais de R$4.032,13 e despesas essenciais de R$4.034,25. Sustentou preencher os requisitos do art. 54-A, §1o, do CDC, impugnou a aplicação do Decreto no 11.150/2022 quanto ao mínimo existencial fixado em R$600,00 e requereu a instauração do procedimento de repactuação, com plano limitado a 30% da renda líquida. A sentença considerou excluídas as dívidas consignadas do cálculo do mínimo existencial e afastou a caracterização do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os empréstimos consignados podem ser excluídos do processo de repactuação e da aferição do superendividamento à luz da Lei no 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se o valor de R$600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022 pode ser adotado como critério objetivo para descaracterizar a situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54-A, §1o e §2o, do CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial e abrange quaisquer compromissos
financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito.

A Lei no 14.181/2021 adota interpretação ampla quanto às dívidas sujeitas à repactuação, não excluindo os empréstimos consignados do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

O art. 6o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022 exclui da repactuação apenas dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem propósito de pagamento, contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural, não contemplando o crédito consignado entre as hipóteses de exclusão.

A fixação do mínimo existencial em R$600,00 pelo Decreto no 11.150/2022 revela-se incompatível com a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e com o parâmetro do art. 7o, IV, da CF, que assegura
salário mínimo
suficiente às necessidades vitais básicas.

A exclusão automática das parcelas consignadas do cálculo global das dívidas compromete a efetividade da Lei do Superendividamento e esvazia o regime jurídico de proteção ao consumidor vulnerável.

Demonstrada a renda líquida de R$5.849,54, com parcelas mensais de R$4.032,13 e despesas essenciais de R$4.034,25, resta evidenciada a impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, impondo-se a instauração da fase contenciosa para revisão e integração contratual (art. 104-B do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A do CDC abrange todas as dívidas de consumo, inclusive
empréstimos consignados, salvo as hipóteses expressamente excluídas em lei.

O crédito consignado não está excluído do processo de repactuação previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A fixação do mínimo existencial em R$600,00 por decreto regulamentar não pode ser utilizada como critério absoluto para afastar a caracterização do superendividamento quando incompatível com a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1038668-43.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
”.
(N.U 1000810-88.2024.8.11.0048, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
determinar o retorno dos
autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026